Tribunal: TJSP
Processo: 2098848-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de declaração de pobreza firmada pelas partes ou por advogado com poder o bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.